Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015924-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), R S ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 32.598.964/0001-70 (RECORRIDO), THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – OFERTA DE INTERNET BOX 100GB EM ZONA RURAL – SERVIÇO CONTRATADO QUE SEQUER CHEGOU A FUNCIONAR – PROPAGANDA ENGANOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminares não acolhidas, pois impera neste caso a relação de consumo e não há complexidade no caso concreto a ensejar a produção de prova pericial.

Evidenciada a falha na prestação de serviços e a promessa enganosa, uma vez que mesmo havendo a informação de se tratar de zona rural sem sinal, houve garantia pela empresa recorrente que os serviços funcionariam na região, não desincumbindo essa do seu ônus probatório a demonstrar o efetivo funcionamento dos serviços.

A propaganda enganosa acrescida na falha da prestação do serviço que implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, o que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Telefônica Brasil S/A interpôs recurso inominado (id. 173729232), contra a sentença exarada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis/MT que julgou procedente os pedidos iniciais.

A recorrente nas razões recursais fundamenta preliminarmente pela nulidade da decisão de mérito ao aplicar a inversão do ônus da prova apenas no momento da prolação da sentença e incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa, sustentando necessidade de perícia técnica.

Infere no mérito recursal a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela regularidade das cobranças da contratação da Internet Box para a zona rural, mediante as faturas e da legalidade da multa contratual, ante a ausência de justa causa para rescisão contratual.

Aduz que não se encontra presente falha na prestação dos serviços a ensejar responsabilização e o dever de indenizar.

Pede ao final o provimento ao recurso inominado para acolher as preliminares arguidas e, subsidiariamente, o provimento ao recurso para reformar a sentença para que seja reconhecida a regularidade das cobranças pleiteadas, bem como seja afastada a condenação de pagamento de danos morais.

A recorrida R.S. Entretenimentos Ltda, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 173729235), combatendo as razões recursais e postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de incompetência do Juizado Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece acolhimento, isso porque a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização da realização de perícia.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar acerca da regularidade e funcionamento da prestação dos serviços de Internet Box 100 GB, ofertado pela recorrente à recorrida, o que pode ser realizado com a documentação anexada ao feito na inicial e contestação.

Assim, rejeito a preliminar.

Da preliminar de nulidade pela inversão do ônus da prova.

A preliminar suscitada não merece acolhimento, visto que se trata de relação de consumo e considerando que a empresa recorrente é a fornecedora responsável dos serviços ofertados e contratados pela recorrida há a aplicação dos termos do art. 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, ainda que o magistrado a quo tenha afirmado que seria o caso de inversão do ônus da prova, na verdade a sentença se louvou nas provas que foram produzidas no feito, como se poderá verificar no excerto do decisório abaixo transcrito.

Leia-se da sentença:

[...]

Para comprovar suas alegações, o autor junta aos autos conversas, via aplicativo WhatsApp, com a promotora de vendas e o gerente de vendas (Ids 59295636 e 59295633), assim como troca de e-mails com o atendimento da requerida (Ids 59295631, 59295632 e 59295638).

Por meio dos referidos elementos, constata-se que quando das negociações a parte autora – demonstrando boa-fé – cientifica a requerida a respeito da localidade onde os modems seriam instalados, afirmando que “Nenhum celular pega aqui Somente pega sinal se colocar antena e comprar um aparelho de telefone que usa chip

Pois tem que por antena (...) Nem vivo...nenhum”, continua dizendo: “Eu acho que não vai funcionar” (Id. 59295636).

Contudo, a todo momento a preposta da parte promovida tranquiliza o consumidor e garante que o aparelho funcionará.

Ainda, é carreado aos autos prints de diálogo entre a parte autora e o gerente de vendas da requerida, na qual o autor é informado que “Sergio vamos ter que cancelar realmente. Na região da fazenda não temos nada próximo conforme você já havia comentado. A multa que falaram de 2.5k conseguimos contestar sem problemas. Te apoiamos nisso” (Id. 59295633).

Assim, demonstrado que o consumidor fora induzido a erro, a fim de contratar o serviço de internet para localidade não servida de sinal telefônico, ante a promessa de que se trataria de tecnologia diversa, que funcionaria na geolocalização indicada.

Além disso, é possível se extrair das conversas que apenas dois modems foram solicitados pelo consumidor.

Quanto a força probatória dos elementos acima mencionados, os documentos anexados pela requerida corroboram para elucidação dos fatos, posto que coincidentes o nome da promotora de vendas (Sra. Marcia Valeria Brandao de Mello Cucco Pereira), assim como não comprova que os serviços foram de fato prestados ao autor.

Dessa forma, temos que a prestação ineficiente dos serviços contratados deu ensejo à rescisão antecipada do contrato, assim, a cobrança de multa de fidelização se constitui abusividade.

[...]

Portanto, rejeito essa preliminar.

Mérito Recursal

Sobre o mérito recursal, compulsando os autos, tenho que a sentença merece parcial reforma, conforme passo a decidir.

O recorrente na tentativa de comprovar a regular prestação dos serviços prestados acostou aos autos documentos que não foram suficientes para demonstrar o funcionamento do produto ofertado ao consumidor.

Pelo contrário, comprovou a legitimidade da promotora de vendas que consta nas conversas apresentadas, qual seja, a Sra. Marcia Valeria Brandao de Mello Cucco Pereira, que intermediou a contratação do serviço oferecido ao recorrido, conforme contrato acostado (id. 173729215).

Noutro norte, o recorrido demonstrou que esteve sujeito a propaganda enganosa, uma vez que mesmo informando e enfatizando por diversas vezes que estava localizado em região rural e não possuía sinal de rede.

Mesmo com tal advertência, obteve resposta de representante da recorrente, Sra. Marcia Valeria Brandao de Mello Cucco Pereira, de que ainda assim o serviço contratado funcionaria, estando disponível o período de 7 dias para teste e um eventual arrependimento (id. 173729139), o que efetivamente não ocorreu.

Outrossim, diante desse contexto, ante o não funcionamento dos modens ficou evidenciado que o gerente da recorrida reconheceu que na região da fazenda da recorrida não havia cobertura, sendo certo que a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a fatura emitida no nome do reclamante/recorrido seriam contestadas (id. 173729140), mas isso não foi realizado.

Assim sendo, embora se argumente nas razões recursais pela regularidade das cobranças e da multa por rescisão unilateral, verifica-se que essas não merecem persistir, pois os serviços contratados sequer foram prestados pela recorrente, ante a falta de sinal da área.

Decorre disso a demonstração patente dos danos morais suportados pela reclamante, haja vista que os serviços ofertados não foram sequer usufruídos já que na região em que se encontra não há a cobertura para tanto, resultando em clara demonstração de propaganda enganosa e a falha na prestação dos serviços pela recorrente, superando o mero dissabor.

Por outro lado, no que diz respeito ao valor fixado a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tenho esse comporta redução para atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual concluo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra mais adequado para a situação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar em parte a sentença recorrida, reduzindo os danos morais ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023